Tribunal: TJDFT
Processo: 0760878-63.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTEMPLAÇÃO DE CONSÓRCIO DE IMÓVEIS. DIVERGÊNCIA SOBRE O RECÁLCULO DAS NOVAS PARCELAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. REVISÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA CAUSA EXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos pela parte autora para fins de prequestionamento, para possibilitar futura interposição de Recurso Extraordinário, alegando violação ao art. 5o, incisos XXXV e LIV, combinado com os artigos art. 93-IX e 98-I, todos da Constituição da República Federativa do Brasil. Requereu o acolhimento do recurso.

2. Alega, ainda, que embora a Turma tenha enfrentado a preliminar de nulidade suscitada no bojo do recurso inominado, deixou de fundamentar com base nas teses expostas por sua pessoa. Afirma que o art. 35 da Lei no 9.099/95 admite a produção de provas no transcurso da ação, além da questão ter sido superada pelo Enunciado no 12 da FONAJE e art. 464, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, além da Tese n° 3, firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, por meio da Edição no 89, de 20/9/2017, o qual destaca que: “A necessidade de produção de prova pericial, por si só, não influi na definição da competência dos Juizados Especiais”. Recurso próprio, regular e tempestivo.

3. Os embargos de declaração não se prestam para rediscussão da matéria, sendo que a discordância do vencido em ação judicial não tem o condão de torná-la omissa ou obscura, não se prestando os embargos como meio de rejulgamento.

4. A apresentação de questões para fins de prequestionamento não induz à resposta de todos os artigos referidos pela parte, mormente porque foram analisadas todas as questões que o Julgador entendeu pertinentes para solucionar a controvérsia, atendendo ao disposto nos arts. 93-IX e 98-I, ambos da CRFB. Também inexistiu afronta ao art. 5o, inciso XXXV e LIV, da CRFB, tendo em vista que houve julgamento sem mérito, podendo a parte autora buscar nos juízos comuns a solução para o seu conflito e requerer o que lhe é de direito.

5. Com efeito, os enunciados do FONAGE servem para expressar a orientação de determinados julgadores sobre um determinado tema controvertido, contudo não têm status de lei, não sendo obrigatória a sua aplicação pelos juízes integrantes dos juizados especiais. No mesmo sentido, o c. STJ não determina que os juizados especiais tratem de causas complexas, com a necessidade de produção de prova pericial no transcurso da ação, pois estaria em verdadeira afronta aos princípios da simplicidade, da oralidade e da celeridade processual, atribuição exclusiva do legislador. Ademais, além de ser facultativo, litigar nos juizados deveria ser, sempre, em causas simples e de rápida solução. Nos juízos cíveis comuns é para onde devem ser distribuídas ações cíveis de conhecimento que não sejam simples, onde se permite a mais ampla de provas.

6. Na realidade a parte autora embargante quer rediscutir os mesmos pontos já tratados e devidamente fundamentados no acórdão recorrido, o que não deve ocorrer. Houve entendimento uníssono desta Turma sobre a necessidade de realização de perícia técnica contábil para apuração do valor. O processo não se encontra devidamente instruído para análise desta questão, tratando de caso que foge à alçada dos juizados especiais. Todos os documentos carreados aos autos foram analisados inexistindo contradição ou omissão.

7 Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

8. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95.